Tribunal: TJPA
Processo: 0015665-65.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015665-65.2014.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY EMANUEL REIS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 305 DO CPM. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE EXIGIU DINHEIRO DA VÍTIMA PARA DEVOLVER SUA MOTOCICLETA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM RECONHECIDA. REPRIMENDA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora o recorrente tenha negado a autoria do crime e a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os testemunhos colhidos durante a instrução processual não deixam dúvidas que o recorrente exigiu quantia em dinheiro para devolver a motocicleta do ofendido, razão pela qual o pedido de absolvição é descabido.

2.

Militaram em desfavor do recorrente os vetores judiciais da gravidade do delito e extensão dos danos com adequada fundamentação, exasperando a reprimenda em 06 (seis) meses cada uma, o que afronta o princípio da proporcionalidade, pois o aumento da sanção deve ser de 1/6 calculado sobre a pena mínima,
in casu
02 (dois) anos, motivo pelo qual não poderia ultrapassar o limite de 04 (quatro) meses de reclusão, devendo o quantum da pena ser revisto.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que somente a gravidade do crime e a extensão dos danos militam contra o recorrente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (dois) salários mínimos.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para condenar o apelante pela prática do crime do art. 305 do CPM, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, 15 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SIDNEY EMANUEL DOS REIS CARDOSO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, pela prática do crime do art. 305 do CPM, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que não existem provas para manter o édito condenatório, pois não exigiu qualquer valor para devolver a motocicleta da vítima nem os elementos de cognição são suficientes para demonstrar o fato.

Aduz que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente a redução da pena imposta.

Em contrarrazões, o apelado requer o provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o apelante, policial militar, encontrou uma motocicleta estacionada nas margens de uma estrada no município de São Caetano de Odivelas e, após certificar-se que o veículo estava com registro de roubo, o removeu para a casa de um conhecido. Posteriormente, o apelante entrou em contato telefônico com o senhor
RAIMUNDO SILVA DE MORAES
, dono da motocicleta, e lhe exigiu a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) para devolvê-la.

Em seguida, RAIMUNDO SILVA DE MORAES procurou a Delegacia de Crimes Funcionais da Polícia Civil e comunicou o fato. De posse dessas informações, os agentes, em colaboração com a Polícia Militar, organizaram uma operação para localizar o recorrente, que marcou o encontro com a vítima em um posto de combustíveis na BR-316, especificamente no Município de Santa Izabel e, quando exigiu a quantia, foi preso em flagrante delito em 14/08/2014.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente sustenta que não existem provas para manter o édito condenatório, pois não exigiu qualquer valor para devolver a motocicleta da vítima nem os elementos de cognição são suficientes para demonstrar o fato.

Quando interrogado em juízo (doc. id nº 8213658), o recorrente negou que exigiu dinheiro da vítima para lhe devolver a motocicleta.

Porém, embora a vítima não tenha sido ouvida na instrução processual, as testemunhas
HEBERT RENANN SILVA DE SOUZA
e
LUIZ ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MAUÉS
, ao prestarem declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não tiveram dúvidas em dizer que o recorrente exigiu dinheiro do ofendido para devolver a motocicleta, conforme adiante se lê:

HEBERT RENANN SILVA DE SOUZA
(doc. id nº 8213708, 8213709 e 8213711):

“Que estava de plantão na Delegacia de Crimes Funcionais; Que o diretor da delegacia recebeu um telefonema da vítima no qual esta afirmava que o acusado estava exigindo dinheiro para devolver sua motocicleta; Que no dia da abordagem, o acusado exigiu mais uma vez dinheiro para entregar a motocicleta; Que a motocicleta havia sido objeto de roubo e, mesmo assim, o acusado, sendo Policial Militar, não apresentou o veículo na delegacia”

LUIZ ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MAUÉS
(docs. Id nº 8214018, 8214019, 8214021, 8214022, 8214023):

“Que trabalha na Corregedoria da Polícia Militar; Que foi acionado pelo Chefe da Delegacia de Crimes Funcionais, que lhe noticiou o fato; Que o acusado confirmou que estava com a motocicleta; Que o acusado encontrou a motocicleta abandonada na estrada mas não fez a sua apresentação na delegacia; Que estava do lado da vítima quando ouviu sua conversa com o acusado, por meio de ligação telefônica, onde este lhe exigia dinheiro para devolvê-la;”

Por isso, as provas produzidas na ação penal são suficientes para demonstrar tanto a autoria como a materialidade do crime, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

A reprimenda foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. id nº :

“1ª. A gravidade do crime praticado: O fato é bastante grave, pois o acusado deixou de fazer o procedimento correto (registrar em livro da Polícia Milita o ocorrido e entregar o veículo encontrado na Delegacia, que sabia ser produto do crime de roubo) e, ao contrário, passou a exigir dinheiro para entrega-lo ao seu proprietário, expondo a imagem de toda a corporação a que serve, que tem como missão constitucional manter a ordem pública, prestar segurança pública e reprimir a prática de crimes;
2ª. A personalidade do réu: Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena; 3ª. A intensidade do dolo: O dolo foi normal para o tipo, consistente na vontade livre e consciente de fazer a exigência de dinheiro;
4ª. A extensão dos danos causados: O dano foi significativo para a imagem da corporação militar, que, no momento, estava sendo representada pelo acusado, que, como observado acima, era Policial Militar e assim se identificou para o ofendido;
5ª. O meio empregado: Foi utilizado o aparelho telefone pessoal do acusado para fazer a exigência de dinheiro; 6ª. O modo de execução: O crime foi cometido mediante exigência de quantia em dinheiro para que o veículo do ofendido fosse entregue ao mesmo; 7ª. Os motivos determinantes: Foi a obtenção da vantagem econômica; 8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos aconteceram no mês de agosto de 2014 e se estenderam por cerca de doze dias, não se podendo precisar os locais, pois a exigência de dinheiro dava-se por meio de ligações telefônicas entre o acusado e a vítima, tendo o exaurimento ocorrido em um posto de gasolina no município de Santa Izabel, PA, no dia 14/08/2014; 9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e 10ª O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado em juízo. Atento às circunstâncias judiciais, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão, que torno definitiva, pois não há circunstancias atenuantes e agravantes e nem causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime aberto, conforme artigo 61, c/c 33, § 2ª, c, do Código Penal. O Colendo Conselho Permanente de Justiça, por seus membros presentes, à unanimidade, acompanhou o volto do juiz-presidente para fixar a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, e o regime aberto para o seu cumprimento, conforme artigo 61, c/c 33, § 2ª, c, do Código Penal.”

Como se observa, das 10 (dez) circunstâncias judiciais apreciadas, 02 (duas) delas – gravidade e extensão dos danos – foram valoradas em desfavor do apelante com fundamentação adequada, exasperando a reprimenda em 06 (seis) meses cada uma, o que afronta o princípio da proporcionalidade, pois o aumento da sanção deve ser de 1/6 calculado sobre a pena mínima,
in casu
02 (dois) anos, motivo pelo qual não poderia ultrapassar o limite de 04 (quatro) meses de reclusão, motivo pelo qual seu quantum deve ser revisto.

Considerando que somente a gravidade do crime e a extensão dos danos militam contra o recorrente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (dois) salários mínimos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 305 do CPM à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/05/2023